Tribunal: TJDFT
Processo: 0719057-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719057-22.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ANTÔNIO ARNOBIO PORTELA DOURADO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRETENSÃO INDEFERIDA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. INÉRCIA QUANTO À INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. ARGUIÇÃO DE PREVENÇÃO DA 4a TURMA CÍVEL DO TJDFT. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. INDEFERIMENTO. MÉRITO. NOMEAÇÃO E POSSE TARDIA EM CARGO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO RECONHECIDO EM DEMANDAS JUDICIAIS. TERATOLOGIA OU ABUSIVIDADE NA DEMORA DA INVESTIDURA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO, PROMOÇÕES, CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÕES E PAGAMENTO DE REMUNERAÇÕES EM PERÍODO ANTERIOR À INVESTIDURA NO CARGO PÚBLICO. DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À HONRA SUBJETIVA DA PARTE AUTORA. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE REDUÇAO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS BASEADA NA INCAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE APELANTE. REJEIÇÃO. 1. Tendo em vista que o pedido de concessão da gratuidade de justiça deduzido pelo apelante foi indeferido no primeiro grau de jurisdição, sem que tenha sido interposto, na oportunidade, agravo de instrumento, o benefício somente poderá ser deferido em grau de recurso de apelação quando houver alteração da capacidade financeira da parte. 1.1. Deixando a parte apelante de apresentar provas da alteração de suas condições financeiras, desde o indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça, no primeiro grau de jurisdição, mostra-se inviabilizado o deferimento do benefício. 2. A prevenção do órgão julgador encontra-se disciplinada no artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil, segundo o qual, (O) primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. 2.1. Observado, no caso concreto, que o recurso que tramitou perante 4a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça foi interposto em demanda distinta da ação na qual foi interposta a apelação cível em exame, tem-se por inviabilizado o reconhecimento da prevenção alegada. 3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 629.392, com repercussão geral (Tema 454), firmou entendimento no sentido de que a nomeação tardia de candidatos para cargo público por força de decisão judicial não gera direito a promoções ou progressões funcionais que seriam obtidas a tempo e modo com a nomeação. 4. Para fins de reconhecimento do direito de indenização ao candidato prejudicado com a nomeação tardia em concurso público, faz-se necessária a demonstração de uma situação de teratológica ilegalidade ou de abusividade qualificada, conforme consignado no voto condutor do acórdão exarado pelo colendo Supremo Tribunal Federal na oportunidade do julgamento do Recurso Extraordinário n. 724347 (Tema 671). 4.1. Não estando caracterizada hipótese de teratológica ilicitude, abusividade ou injustificável demora atribuível exclusivamente à Administração Pública quanto à adoção dos procedimentos necessários à nomeação e posse do candidato no cargo público para o qual foi considerado aprovado por decisões exaradas em ações judiciais por ele propostas, tem-se por inviabilizado o reconhecimento do direito à indenização por danos materiais. 5. O dano moral passível de reparação é aquele que, transcendendo a fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a que todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, e violando caracteres inerentes aos direitos da personalidade, impõe ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo sentir-se inferiorizado em sua condição de ser humano. 5.1. Não tendo a parte autora demonstrado concretamente a lesão a sua honra subjetiva decorrente da demora na sua nomeação para o exercício de cargo público, correto o julgamento de improcedência da pretensão indenizatória a título de danos morais. 6. Em regra, os honorários de sucumbência devidos em favor da Fazenda Pública devem ser fixados de acordo com a regra inserta no § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, admitindo-se o arbitramento mediante a apreciação equitativa, apenas nas hipóteses em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, na forma prevista no § 8o do mesmo dispositivo legal. 6.1. A Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião o julgamento do Tema n. 1.076, firmou entendimento no sentido de que se mostra incabível a fixação de honorários de sucumbência mediante apreciação equitativa, baseada unicamente no fato de o valor da condenação ou o proveito econômico serem elevados. 6.2. Eventual incapacidade financeira da parte sucumbente não configura circunstância apta a ensejar a redução dos honorários de sucumbência, mas sim hipótese de concessão da gratuidade de justiça. 7. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Honorários recursais majorados. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, inciso LXXIV, e 37, ambos da Constituição Federal, bem como 43, 186 e 927, todos do Código Civil, asseverando que deveria ter sido reconhecida a responsabilidade civil do Estado, por ter ocorrido erro da Administração Pública, diante da falha na prestação do serviço, consistente na sua nomeação tardia para o exercício do cargo de técnico penitenciário. Entende que faria jus à indenização; e b) artigos 98 e seguintes, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de que deveria ter sido concedido os benefícios da justiça gratuita. Instado a recolher o preparo em dobro (ID 47104272), o recorrente, ao tempo em que cumpriu a determinação, pugnou a gratuidade de justiça (ID 47516236). Em contrarrazões, o recorrido pleiteia a majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 43, 186 e 927, todos do CC, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com a orientação emanada do Supremo Tribunal Federal, firmou a compreensão de que "os candidatos aprovados em concurso público, que tiveram suas nomeações tardiamente efetivadas, não têm direito à indenização, tampouco à retroação dos efeitos funcionais" (AgInt no AREsp 2.151.204/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 4/4/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 22/2/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 98 e seguintes, todos do CPC, pois restou assentado no acórdão hostilizado: “Concretamente, o apelante se conformou com a decisão pela qual foi indeferido o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado na petição inicial (ID’S 42880161 e 42880171), pois deixou de interpor oportunamente recurso contra o indigitado ato judicial, promovendo o pagamento das custas iniciais do processo (ID’S 42880176 e 42880177). Muito embora seja possível a concessão da gratuidade de justiça em qualquer grau de jurisdição, tendo sido anteriormente indeferido o benefício, por decisão submetida aos efeitos da preclusão, faz-se necessária a comprovação de alteração do quadro fático que ensejou o indeferimento. Nada de novo expôs o apelante neste recurso, uma vez que lhe era conhecido o valor da causa e os parâmetros para a fixação da verba honorária sucumbencial em caso de derrota na ação. Destaque-se que os documentos sobre a alegada insuficiência financeira são os mesmos que instruíram a petição inicial” (ID 46197051). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo também não deve seguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 5o, inciso LXXIV, e 37, ambos da CF, pois “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal” (AgRg no AREsp 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 27/2/2023). Quanto ao pleito de concessão de gratuidade de justiça, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, o qual deve ser submetido à Corte Superior, para a análise da questão, se o caso. No que diz respeito ao pedido, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027